Tribunal: TRF3
Processo: 5001512-10.2025.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
34/1327)

5001512-10.2025.4.03.6119

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001512-10.2025.4.03.6119

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CARLOS ALBERTO DE MORAES

ADVOGADO do(a) APELADO: NILSON DE OLIVEIRA MORAES - SP98155-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO LEAL MORAES - SP427190-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA PRORROGADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO VITALÍCIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação previdenciária que objetiva a concessão de pensão por morte, ao fundamento de que a falecida mantinha a qualidade de segurada na data do óbito, discutindo-se a aplicação do período de graça e a configuração dos requisitos legais previstos nos arts. 74 e seguintes da Lei no 8.213/91.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a falecida mantinha a qualidade de segurada na data do óbito, à luz do período de graça previsto no art. 15 da Lei no 8.213/91; (ii) estabelecer se a parte autora comprovou a condição de dependente, nos termos do art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91; (iii) determinar a duração do benefício à luz das alterações promovidas pela Lei no 13.135/2015.III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte é devida aos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, sendo o óbito o fato gerador do benefício, devendo ser aplicada a legislação vigente à época de sua ocorrência, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A falecida possuía mais de 120 contribuições, sem perda da qualidade de segurado, fazendo jus ao período de graça de 12 meses, prorrogado por mais 12 meses, nos termos do art. 15, inciso II, § 1o, da Lei no 8.213/91.

Como entre a data do último vínculo empregatício (28/12/2017) e a data do óbito (08/06/2019) transcorreram menos de 24 meses, mantém-se a qualidade de segurada na data do falecimento.

Comprovada a qualidade de segurado e demonstrada a condição de dependente da parte autora, nos termos do art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91, estão preenchidos os requisitos para a concessão da pensão por morte.

À luz da Lei no 13.135/2015, a duração do benefício passou a variar conforme a idade do beneficiário e o cumprimento dos requisitos legais, sendo devida, no caso, a pensão de forma vitalícia, nos termos do art. 77, § 2o, V, “c”, 6, da Lei no 8.213/91.

Inexiste interesse recursal da autarquia quanto à fixação de honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ, pois a sentença já decidiu nesse sentido.

A autarquia previdenciária é isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos da legislação aplicável, sem prejuízo do dever de reembolsar custas eventualmente adiantadas pela parte vencedora, hipótese não configurada em razão da concessão da assistência judiciária gratuita à autora.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: 1. O segurado que possui mais de 120 contribuições faz jus à prorrogação do período de graça para até 24 meses, nos termos do art. 15, § 1o, da Lei no 8.213/91. 2. Mantida a qualidade de segurado na data do óbito e comprovada a dependência, é devida a pensão por morte. 3. A duração da pensão por morte observa as regras da Lei no 13.135/2015, aplicando-se a legislação vigente à época do óbito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 15, II e § 1o, 16, § 4o, 74 e 77, § 2o, V, “c”, 6; Lei no 13.135/2015; Lei no 9.289/96, art. 4o, I; Lei no 9.028/95, art. 24-A; Lei no 8.620/93, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento jurisprudencial no sentido de que o óbito é o fato gerador da pensão por morte, aplicando-se a lei vigente à época do falecimento; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001512-10.2025.4.03.6119

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: NILSON DE OLIVEIRA MORAES - SP98155-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO LEAL MORAES - SP427190-A

APELADO: CARLOS ALBERTO DE MORAES

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Proposta ação de conhecimento, objetivando a concessão de pensão por morte, sobreveio sentença de procedência do pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para:

a) DETERMINAR a averbação no CNIS do vínculo empregatício de ANDREIA BUENO DE MORAES com o Banco Bradesco, no período de 01/06/2004 a 28/12/2017, com remuneração mensal de R$ 7.500,00, conforme decidido em sentença trabalhista transitada em julgado;

b) CONCEDER o benefício de pensão ao autor, com termo inicial na data do requerimento administrativo (01/08/2024), em caráter vitalício, nos termos do art. 77, §5o, inciso VI, da Lei no 8.213/91;

c) CONDENAR o INSS ao pagamento das prestações vencidas, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, ressalvando-se a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal supervenientes (Tema 1.361 da Repercussão Geral). Autorizo a compensação/desconto das parcelas recebidas a título de benefício previdenciário/assistencial inacumulável nas mesmas competências.

Defiro a antecipação da tutela para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 45 dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 250,00, limitada a R$ 30.000,00, sem prejuízo de eventual majoração. Oficie-se a CEABDJ para cumprimento.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC e da Súmula 111 do STJ.

Deverá o INSS, ainda, ressarcir à parte autora as custas e honorários periciais eventualmente por ela adiantados (CPC, art. 82, § 2o). Diante da sucumbência mínima da parte demandante, deixo de condená-las nas despesas processuais (CPC, art. 86, parágrafo único).

Desnecessária intimação da parte autora para informar sobre acumulação de benefícios para os fins do art. 24, § 2o da EC 103/2019 e do art. 167-A do Decreto n. 3.048/99, tendo em vista que a autodeclaração deve ser colhida no processo administrativo que precedeu à ação judicial. Ausente a autodeclaração, fica presumido que não recebe outros benefícios.

Inconformada, a autarquia previdenciária interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma integral sentença, para que seja julgado improcedente o pedido, sustentando a perda da qualidade de segurado. Alega a apelante que o óbito do instituidor ocorreu em 8/6/19 e o final do seu último vínculo trabalhista em 28/12/17, razão pela qual teria sido mantida a qualidade de segurado somente até 15/1/19, restando não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício. Subsidiariamente, requer seja determinada a apresentação pela parte autora da autodeclaração prevista no artigo 62 da Portaria n. 450, de 03/04/2020, bem como requer seja observada a prescrição quinquenal, a fixação da verba honorária advocatícia nos termos as Súmula 111 do STJ, além de isenção das custas processuais.

Com as contrarrazões, nas quais a parte autora pugna pela manutenção da sentença recorrida, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Inicialmente, recebo o recurso de apelação do INSS, haja vista que tempestivo, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Postula a parte autora a concessão do benefício de pensão por morte, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91.

O fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte é o óbito do segurado, devendo, pois, ser aplicada a lei vigente à época de sua ocorrência, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. MILITAR. ESTUDADANTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento abordou a questão referida no dispositivo legal apontado pela recorrente, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide na hipótese a Súmula n. 211/STJ, que assim dispõe: inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". II - Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda, não é abordado pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra de forma analítica e detalhada a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa. Também não aponta a recorrente alegação de violação ao art. 1.022 do CPC, a se permitir eventual retorno dos autos para enfrentamento da questão. III - Nada obstante, ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte Superior, a qual se firmou no sentido de que a pensão por morte é regida pelo princípio tempus regit actum, devendo ser aplicada a lei vigente à época do óbito do instituidor. Nesse sentido: AgRg no AREsp 78.666/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/10/2012; EREsp 1181974/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2015, DJe 16/10/2015. IV - Agravo interno improvido.” (AIEDRESP - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1675640 2017.01.36932-9, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:13/04/2018) – destaquei.

A pensão por morte é benefício previdenciário devido ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, não sendo exigível o cumprimento de carência, nos termos dos artigos 74 e 26 da Lei no 8.213/91.

Para a concessão do benefício de pensão por morte é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: qualidade de dependente, nos termos da legislação vigente à época do óbito; comprovação da qualidade de segurado do de cujus, ou, em caso de perda da qualidade de segurado, o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria (artigos 15 e 102 da Lei no 8.213/91; Lei no 10.666/03).

O óbito de Andréa Bueno de Moraes, ocorrido em 08/06/2019, restou devidamente comprovado por meio da cópia da certidão de óbito (ID 338723416 - Pág. 1).

No tocante à qualidade de segurado, verifica-se que a autarquia previdenciária reconheceu a existência do último vínculo empregatício, com data de término em 28/12/17, insurgindo-se apenas contra o acréscimo do período de graça previsto no § 2o do art. 15 da Lei no 8.213/91, alegando não comprovação da situação de desemprego.

A qualidade de segurado se mantém com a filiação ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, ou seja, com o exercício de atividade remunerada. Contudo, a lei estabelece um lapso denominado período de graça no qual, ainda que o segurado não esteja exercendo atividade remunerada, não perde a sua qualidade de segurado, fazendo jus, portanto, ao benefício previdenciário (art. 15 da Lei de Benefícios).

De acordo com o inciso II do art. 15 da Lei 8.213/91, mantém a qualidade de segurado, até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, aquele que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração.

O prazo acima, de acordo com o parágrafo 1o do art. 15 da Lei de Benefícios, será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pagado mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Ainda, aos prazos acima, serão acrescidos 12 (doze) meses para o segurado desempregado que comprovar essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social (§ 2o do art. 15 da Lei no 8.213/91).

Ressalte-se que a falecida contava com muito mais que 120 (cento e vinte) contribuições (ID 338723419 - Pág. 1848), sem que tivesse ocorrido a perda da qualidade de segurado. Outrossim, considerando que fazia jus ao período de graça por 12 meses e à prorrogação do período de "graça" para 24 meses, por possuir mais de 120 contribuições (art. 15, inciso II , §1o da Lei no 8.213/91) , e que entre a data do último vínculo empregatício (28/12/17) e a data do óbito (08/06/2019), transcorreram menos de 24 meses, impõe-se reconhecer a manutenção de sua qualidade de segurado.

Ainda, o óbito do instituidor do benefício ocorreu sob na vigência da Lei 13.135 de 17 de junho de 2015 que passou a estabelecer novos regramentos quanto ao período de gozo da pensão por morte, conforme art. 77, § 2o, V, e alíneas, da Lei 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:

I - pela morte do pensionista;

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

III - para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez;

V - pelo decurso do prazo de recebimento de pensão pelo cônjuge, companheiro ou companheira, nos termos do § 5o.

V - para cônjuge ou companheiro:

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c”;

b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado; (Incluído pela Lei no 13.135, de 2015)

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

Dessa forma, a partir da vigência da Lei 13.135/2015, a pensão por morte que antes era paga de forma vitalícia, independentemente da idade do beneficiário, passou a ter sua duração máxima variável, conforme a idade e o tipo do beneficiário, bem como passou a ser exigida a comprovação de dois anos de casamento ou de união estável.

Da mesma forma, a condição de dependente da autora em relação ao falecido restou devidamente comprovada através da cópia da certidão de casamento (ID 338723418 - Pág. 1/2). Neste caso, restando comprovado que a falecida era cônjuge, a dependência econômica é presumida, nos termos do § 4o do artigo 16 da Lei n.o 8.213/91.

Assim, presentes os requisitos legais e considerando que o autor possuía 59 (cinquenta e nove) anos na data do óbito é devida a concessão do benefício de pensão por morte na forma vitalícia, nos termos do artigo 77, §2o, V, “c”, 6, da Lei no 8.213/91.

A prescrição quinquenal, por sua vez, somente alcança as prestações não pagas nem reclamadas na época própria, não atingindo o fundo de direito. Neste caso, não há falar em parcelas prescritas, considerando-se o lapso temporal decorrido entre o termo inicial do benefício e a data do ajuizamento da demanda.

Não assiste razão ao INSS no que tange à apresentação pela parte autora da autodeclaração prevista no artigo 62 da Portaria n. 450, de 03/04/2020, pertinente à vedação de cumulação de benefícios contido no artigo 24 da Emenda Constitucional n. 103, de 12/11/2019, porquanto se trata de procedimento a ser realizado na esfera administrativa, não obstando a concessão judicial do benefício.

Inexiste interesse recursal da autarquia previdenciária ao postular a fixação da verba honorária nos termos da Súmula 111 do STJ, considerando que o provimento jurisdicional entregue em primeiro grau de jurisdição foi nesse sentido.

Por fim, a autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do art. 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do art. 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DE PARTE DA APELAÇÃO DO INSS, no tocante à verba honorária advocatícia, E, NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para fixar a isenção das custas processuais, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA PRORROGADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO VITALÍCIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação previdenciária que objetiva a concessão de pensão por morte, ao fundamento de que a falecida mantinha a qualidade de segurada na data do óbito, discutindo-se a aplicação do período de graça e a configuração dos requisitos legais previstos nos arts. 74 e seguintes da Lei no 8.213/91.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a falecida mantinha a qualidade de segurada na data do óbito, à luz do período de graça previsto no art. 15 da Lei no 8.213/91; (ii) estabelecer se a parte autora comprovou a condição de dependente, nos termos do art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91; (iii) determinar a duração do benefício à luz das alterações promovidas pela Lei no 13.135/2015.III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte é devida aos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, sendo o óbito o fato gerador do benefício, devendo ser aplicada a legislação vigente à época de sua ocorrência, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A falecida possuía mais de 120 contribuições, sem perda da qualidade de segurado, fazendo jus ao período de graça de 12 meses, prorrogado por mais 12 meses, nos termos do art. 15, inciso II, § 1o, da Lei no 8.213/91.

Como entre a data do último vínculo empregatício (28/12/2017) e a data do óbito (08/06/2019) transcorreram menos de 24 meses, mantém-se a qualidade de segurada na data do falecimento.

Comprovada a qualidade de segurado e demonstrada a condição de dependente da parte autora, nos termos do art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91, estão preenchidos os requisitos para a concessão da pensão por morte.

À luz da Lei no 13.135/2015, a duração do benefício passou a variar conforme a idade do beneficiário e o cumprimento dos requisitos legais, sendo devida, no caso, a pensão de forma vitalícia, nos termos do art. 77, § 2o, V, “c”, 6, da Lei no 8.213/91.

Inexiste interesse recursal da autarquia quanto à fixação de honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ, pois a sentença já decidiu nesse sentido.

A autarquia previdenciária é isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos da legislação aplicável, sem prejuízo do dever de reembolsar custas eventualmente adiantadas pela parte vencedora, hipótese não configurada em razão da concessão da assistência judiciária gratuita à autora.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: 1. O segurado que possui mais de 120 contribuições faz jus à prorrogação do período de graça para até 24 meses, nos termos do art. 15, § 1o, da Lei no 8.213/91. 2. Mantida a qualidade de segurado na data do óbito e comprovada a dependência, é devida a pensão por morte. 3. A duração da pensão por morte observa as regras da Lei no 13.135/2015, aplicando-se a legislação vigente à época do óbito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 15, II e § 1o, 16, § 4o, 74 e 77, § 2o, V, “c”, 6; Lei no 13.135/2015; Lei no 9.289/96, art. 4o, I; Lei no 9.028/95, art. 24-A; Lei no 8.620/93, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento jurisprudencial no sentido de que o óbito é o fato gerador da pensão por morte, aplicando-se a lei vigente à época do falecimento; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão